Tribunal: TJES
Processo: 5015900-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lorenge S/A e Enseada do Suá Empreendimento Ltda contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. As agravantes alegam que o valor executado pela agravada Angela Maria Cypriano é excessivo, por considerar que o depósito judicial realizado não quitou integralmente o saldo devedor, devendo os juros de mora continuar incidindo até a efetiva disponibilização dos valores. Pleiteiam liminarmente o efeito suspensivo para interromper a execução e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução, diante da alegação de que o valor depositado em juízo foi insuficiente para quitar integralmente o saldo devedor e, por isso, os encargos de mora devem continuar incidindo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.820.963/SP sob o rito dos repetitivos (Tema 677), estabeleceu que o depósito judicial realizado como garantia não exime o devedor dos encargos moratórios previstos no título executivo, que continuam incidindo até a efetiva entrega do valor ao credor.

No caso concreto, o título executivo determinou a incidência dos juros até o último dia útil de fevereiro de 2014, e, com o trânsito em julgado da decisão, esse comando tornou-se imutável, afastando a aplicação do Tema 677 por força da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC.

A análise do pedido de efeito suspensivo requer a demonstração simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme art. 1.019, I, do CPC. A ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado pelas agravantes afasta a necessidade de exame do risco de dano grave ou irreparável.

Diante da ausência dos pressupostos legais, o pedido de efeito suspensivo é indeferido, e o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência dos juros de mora até a data fixada em título executivo prevalece sobre a aplicação do Tema 677 do STJ, em respeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Tema 677, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015900-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES, ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES33009-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob fundamento, dentre outros pontos, de que o cumprimento de sentença observou os parâmetros do título executivo transitado em julgado.

A parte agravante pleiteia, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a continuidade das medidas de execução, argumentando que o prosseguimento da execução com base em valores excessivos pode gerar prejuízos financeiros irreparáveis. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O ponto central da controvérsia é a alegação das agravantes de que o depósito judicial realizado pela agravada não foi suficiente para quitar integralmente o débito, defendendo, assim, a continuidade da incidência dos juros moratórios até a efetiva disponibilização dos valores. As agravantes se apoiam no Tema 677 do STJ, que dispõe que o depósito judicial não cessa a mora do devedor, salvo quando há efetiva entrega do valor ao credor.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O c. STJ, no julgamento do 1820963/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, tema n. 677, fixou tese jurídica no sentido de que
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.

Preveem os arts. 502 e 503, do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
e que
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
o trânsito em julgado - a preclusão máxima - constitui pressuposto para formação da coisa julgada.
[...]
A coisa julgada torna imutável e indiscutível certas questões resolvidas na decisão de mérito em um determinado território) em um dado espaço de tempo para determinadas pessoas.
[...]
A coisa julgada pode servir como ponto de apoio para que a parte interessada deduza outra pretensão em juízo, sendo essa a sua eficácia positiva. Nesse caso, o segundo juízo não poderá dissentir daquilo sobre o qual se formou a coisa julgada.
[...]
A eficácia preclusiva da coisa julgada consiste em tornar irrelevante, para efeitos de controverter as questões decididas com força de coisa julgada, eventuais alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas em juízo, mas não o foram.

Compulsando os autos, verifico que com o trânsito em julgado, a coisa julgada tornou-se imutável nos seguintes termos:

Sentença

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) AFASTO a incidência das preliminares de ilegitimidade passiva de Lorenge S/A Participações e inépcia da petição inicial suscitada pelas Requeridas;

2) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, devendo a Requerente proceder a garantia do juízo, conforme requisitado, no valor de R$ 61.048,83 (sessenta e um mil e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), determinando às Requeridas que:

2.1) Se abstenham de rescindir o contrato de “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção”, até a efetiva entrega das chaves
;

2.2) Procedam a entrega das chaves da unidade imobiliária objeto desta ação, imitindo a Autora na posse do imóvel no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para CONDENAR as Requeridas Lorenge S/A Partipações e Enseada do Suá Empreendimentos Ltda, solidariamente:

3.1) a congelar o saldo devedor residual apenas em relação a incidência de juros, considerando a data estabelecida contratualmente para a entrega do imóvel, qual seja o último dia útil de fevereiro de 2014, já acrescida da tolerância limite de 180 dias
;

3.2) a aplicar o indexador IPCA para a correção monetária do saldo devedor residual no período de atraso da entrega do imóvel, a partir do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias), conforme acima delineado
;

3.3) ao pagamento de danos patrimoniais, a partir da data posterior ao decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias até a efetiva entrega das chaves, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), os quais serão quantificados em sede de liquidação de sentença, nos moldes do artigo 509, CPC/15, referentes a:

3.3.1) aluguel de sala comercial para exercício da advocacia no Ed. Master Tower;

3.3.2) Condomínio do Edifício Master Tower;

3.3.3) Condomínio do Edifício Affinity Work;

3.4) ao pagamento da cláusula penal moratória no importe de 2% (dois por cento) do valor integral do contrato, a qual deverá ser corrigida a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e juros a partir do vencimento da obrigação, conforme artigo 397 do Código Civil.

4) Ficam as Requeridas autorizadas a levantarem a quantia depositada a título de garantia do juízo, a partir do regular trânsito em julgado desta decisão, desde que cumprida integralmente o teor desta sentença, caso perdure, devendo este valor ser computado no saldo devedor residual do contrato.

Via de consequência, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Diante de sucumbência recíproca, distribuo o ônus das custas processuais e verba honorária igualmente entre as partes, fixado em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme artigo 86, CPC/15, observado ainda o artigo 87, §2º, deste mesmo diploma legal.

Apelação Cível
nº 0010375-67.2015.8.08.0024 Apelantes/Apelados: Lorenge S/A e Enseada do Suá Empreendimentos LTDA Apelante/Apelado: Angela Maria Cypriano Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. LEGALIDADE. CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELO ATRASO DA OBRA. DANOS EMERGENTES. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS, IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE, PROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2.
No caso concreto, o prazo para conclusão da obra terminou em fevereiro de 2014, já com o acréscimo dos 180 (cento e oitenta) dias, estando a construtora em mora a partir desta data. Com efeito, não se pode olvidar que o atraso no pagamento do saldo devedor se deu por culpa exclusiva da construtora, uma vez que não liberou os documentos necessários para o financiamento bancário.
3. Com relação à alteração do INCC pelo IPCA/IGP-M, também não vejo como alterar a sentença recorrida. Entendimento do STJ. 4. Possibilidade de inversão da cláusula penal. Tema 971. 5. Danos emergentes devidos. Consectários legais alterados de ofício. 6. Danos morais devidos no caso concreto. Valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 7. Recurso interposto pelas requeridas, improvido. Recurso interposto pela requerente, provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151412624, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Dessa forma, tendo em vista que o título executivo formado nos autos determinou o congelamento do saldo devedor até o último dia útil do mês de fevereiro de 2014, especialmente quanto aos juros de mora, inaplicável a tese jurídica fixada do tema repetitivo n. 677, em respeito aos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 501 e seguintes do CPC.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.